Tribunal: TJDFT
Processo: 0024741-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE A QUANTIA ADIMPLIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Reputa-se inconteste a legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição ao promitente-comprador dos valores pagos a título de comissão de corretagem, visto que se cuida de matéria já sedimentada pelo STJ, ao fixar a tese relativa ao Tema 939.

2. O desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes acarreta a obrigação de pagamento de multa penal pela parte que deu causa à rescisão, de modo a coibir os distratos e a garantir aos contratantes a estabilidade e a segurança jurídica essenciais ao convívio em sociedade. Contudo, o percentual referente à retenção do valor já adimplido não deve configurar enriquecimento indevido, tendo em vista que o bem retornará ao patrimônio do vendedor para que seja novamente comercializado. Mantém-se a sentença na parte que, conforme autoriza o art. 413 do CC, reduziu a cláusula penal de 15% do valor do imóvel para fixar o percentual em 10% sobre os valores pagos pelo promitente comprador.

3.Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere ao promitente comprador o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Matéria decidida em Recurso Especial pela sistemática dos recursos repetitivos.

4. Conforme tese firmada no Tema 1.002 do colendo STJ, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.